Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715802-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ENIVALDO DA SILVA RAMOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta pelo exequente Enivaldo da Silva Ramos em face da decisão proferida pela juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento de sentença n° 0704026-42.2021.8.07.0018, ajuizado em desfavor do executado Distrito Federal, nos seguintes termos (ID n° 122320171 dos autos de origem): “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração referentes à decisão de ID 117073124. Aduz que houve omissão na decisão, haja vista que que ainda não existiu julgamento final, com trânsito em julgado no agravo de instrumento 0731797-49.2021.8.07.0000. Brevemente relatados. DECIDO. Com efeito, verifico assistir razão ao embargante, visto que ainda não houve o trânsito em julgado do AGI 0731797-49.2021.8.07.0000. Sendo assim, conheço dos embargos e os acolho. Desse modo, passo a analisar os Embargos de Declaração de ID 115784059. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Insurge-se o embargante agora contra a decisão proferida no ID 114553612, sob o argumento de que a r. decisão atacada padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição de pagamento independe do recurso interposto. Em resposta, o embargado afirma que não há qualquer omissão que embase os embargos aviados pelo credor, e postula pela rejeição dos embargos (ID 116860426). No entanto, não há qualquer omissão no julgado. Esclareço ser prudente aguardar o trânsito em julgado do referido recurso diante da possibilidade de que passe o valor a ser pago por Precatório. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, haja vista que a decisão embargada não padece da arguida omissão. Aguarde-se o julgamento do referenciado agravo de instrumento.” – Grifos nossos Na origem, o reclamante propôs o cumprimento de sentença coletiva n° 0704026-42.2021.8.07.0018 em desfavor do Distrito Federal, pleiteando a execução da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo n° 32159/97, que determinou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n° 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Os índices aplicados ao cálculo apresentado pela parte reclamante foram: a) INPC dos vencimentos até 28/06/2009, IPCA-E de 29/06/2009 até 30/04/2021; e b) os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 01/08/2001 a 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/04/2021. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID n° 100229841 do processo originário), afirmando, em síntese, que o índice de correção monetária a ser aplicado ao caso em tela é a TR (Taxa Referencial), em conformidade com o decidido em sentença já transitada em julgado. Em seguida, foi proferida decisão interlocutória (ID n° 102586342 dos autos de origem) acolhendo a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, para fins de reconhecer o excesso de execução e, dessa forma, reduzir o valor cobrado pelo credor, de forma a adequá-lo às disposições contidas no título exequendo. Ocorre que essa decisão foi objeto do agravo de instrumento n° 0731797-49.2021.8.07.0000, o qual foi conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de maneira a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do crédito exequendo a partir da utilização do índice IPCA-E, a contar de 30/06/2009 (fls. 144/145 do ID n° 35398025 destes autos). Posteriormente, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão (ID n° 117073124 do processo originário), determinando a remessa dos autos à contadoria judicial com vistas a promover a realização do cálculo devido, em cumprimento ao decidido no citado agravo de instrumento. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID n° 118170251 dos autos de origem), requerendo a suspensão da demanda até o julgamento final do agravo de instrumento n° 0731797-49.2021.8.07.0000. Os cálculos foram realizados, nos termos do acórdão proferido no agravo de instrumento n° 0731797-49.2021.8.07.0000 (ID n° 120433837 dos autos originários). Ato contínuo, o juízo a quo prolatou decisão (ID n° 122320171 do processo originário) acolhendo os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, no sentido de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo de instrumento n° 0731797-49.2021.8.07.0000, o que motivou a propositura da presente reclamação. Em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, esta Relatoria, no comando judicial de ID n° 35623293, intimou o reclamante para se manifestar sobre eventual não cabimento desta reclamação, em razão da inadequação da via eleita. Na petição de ID n° 36040244, o reclamante reiterou o cabimento desta reclamação, tendo afirmado que se trata do meio indicado para garantir a autoridade da decisão proferida por este Tribunal e que não foi observada pelo juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Na hipótese destes autos, o exequente, com a presente reclamação, busca garantir a autoridade de comando judicial proferido por este Tribunal, sob o argumento de que a decisão prolatada pela juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento de sentença coletiva n° 0704026-42.2021.8.07.0018, violou a autoridade do acórdão proferido no agravo de instrumento n° 0731797-49.2021.8.07.0000. Entretanto, percebe-se que, na realidade, a referida decisão prolatada na ação originária não afrontou o disposto no acórdão proferido no agravo de instrumento n° 0731797-49.2021.8.07.0000, em que foi determinada apenas a aplicação do IPCA-E na atualização do débito exequendo a partir de 30/06/2009, o que, aliás, foi devidamente cumprido pelo juízo a quo, conforme decisão de ID n° 117073124 do processo originário. Nesse contexto, destaque-se que não há, no agravo de instrumento n° 0731797-49.2021.8.07.0000, nenhuma disposição a respeito da expedição imediata de precatório ou requisitório de pagamento, tampouco acerca da impossibilidade de sobrestamento do trâmite da ação originária até o trânsito em julgado do citado recurso. Sendo assim, considerando a inexistência de proibição quanto à suspensão da demanda pelo juízo reclamado, conclui-se que a juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não violou a autoridade do acórdão proferido por este Tribunal no citado Agravo de Instrumento, que, repita-se, foi cumprido a rigor. Por consectário lógico, é possível inferir que a presente reclamação se trata de via inadequada para questionar a decisão prolatada pela juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, com fundamento legal no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em casos bem semelhantes ao ora analisado, confira-se os seguintes e recentes precedentes judiciais deste Egrégio Tribunal, sendo um deles proferido pela 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação serve para a correção de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, poderá causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. Logo, não se trata de via recursal, mas instrumento de controle da atuação jurisdicional nas hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que a reclamação busca modificar decisão que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento, é inadequada a via eleita. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1635970, 07279916920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOS PRESSUSPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. 1. A reclamação é o instrumento processual cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único). 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado. 3. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 4. Diante da previsão de recurso específico, é incabível o uso da reclamação contra decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633767, 07224626920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifos nossos Diante dos fatos e fundamentos expostos no decorrer deste comando judicial, deve-se negar seguimento à presente reclamação proposta pelo exequente Enivaldo da Silva Ramos, por se tratar de via inadequada para combater decisões interlocutórias proferidas no bojo de cumprimento de sentença. Posto isso, ante a sua evidente inadmissibilidade, INDEFIRO o processamento da presente reclamação, nos termos do art. 198, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2022 20:30:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora